Tribunal: TJSP
Processo: 1006386-06.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Trânsito - mandado de segurança – inscrição de pontuação em prontuário anteriormente à existência de decisão definitiva em processo administrativo - Descabimento, eis que caracterizador de verdadeira antecipação de penalidade - Inteligência do art. 290, parágrafo único do CTB e do art. 6o da Resolução Contran no 182/2005 - vilipêndio ao devido processo legal, segurança jurídica, ampla defesa e à

Ementa:
Trânsito - mandado de segurança – inscrição de pontuação em prontuário anteriormente à existência de decisão definitiva em processo administrativo - Descabimento, eis que caracterizador de verdadeira antecipação de penalidade - Inteligência do art. 290, parágrafo único do CTB e do art. 6o da Resolução Contran no 182/2005 - vilipêndio ao devido processo legal, segurança jurídica, ampla defesa e à presunção de inocência - precedentes em casos análogos – sentença de concessão da ordem mantida -reexame necessário desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1006386-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São
Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido WILMAR
BERNARDINO DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U. Declara o 2o
juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa necessária n° 1006386-26.2019.8.26.0053
Impetrante: Wilmar Bernardino da Silva Junior
Impetrado: Diretor do Departamento Estadual de
Trânsito do Estado de São Paulo e outro
Comarca: São Paulo
Vara: 6a Vara da Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Cynthia Thome
TJSP (voto no 16075)
Trânsito - mandado de segurança inscrição de
pontuação
em
prontuário
anteriormente
à
existência de decisão definitiva em processo
administrativo
-
Descabimento, eis que caracterizador de verdadeira antecipação de
penalidade - Inteligência do art. 290, parágrafo
único do CTB e do art. 6o da Resolução Contran no
182/2005 - vilipêndio ao devido processo legal,
segurança jurídica, ampla defesa e à presunção de
inocência - precedentes em casos análogos

sentença de concessão da ordem mantida -reexame
necessário desprovido
Remessa necessária de sentença proferida nos
autos de mandado de segurança impetrado por Wilmar Bernardino da
Silva Junior contra ato do Diretor do Departamento Estadual de
Trânsito do Estado de São Paulo, os quais tramitaram na 6a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cuja ordem foi concedida
para determinar que autoridade impetrada retire do prontuário do
impetrante a pontuação referente ao auto de infração no 3C6434036 até
que ocorra seu trânsito em julgado com análise do recurso interposto,
abstendo-se de aplicar quaisquer penalidades até o julgamento do
recurso pendente de decisão definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decorrido in albis o prazo para interposição de
recurso, os autos foram remetidos a este grau, em virtude do reexame
necessário (art. 14, §1o da Lei 12.016/09).
A E. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela ausência de interesse no processo (fls. 185/187).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se dos autos a inserção dos pontos
relativos ao auto de infração no 3C6434036 ao prontuário do impetrante
(fls. 14/19, 86), conquanto ainda em trâmite o procedimento administrativo
referente à penalidade.
Com efeito, a autoridade de trânsito realizou o
lançamento indevido da pontuação no prontuário do impetrante sem
haver decisão administrativa definitiva, conduta incompatível com o art.
290, parágrafo único do CTB, que estabelece que somente após a
ultimação do procedimento administrativo de imposição da multa de
trânsito é que a respectiva pontuação é registrada no Renach:
Art. 290. A apreciação do recurso previsto no art. 288
encerra a instância administrativa de julgamento de
infrações e penalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo
único.
Esgotados
os
recursos,
as
penalidades aplicadas nos termos deste Código
serão cadastradas no RENACH.
No mesmo sentido, dispõe o art. 6o da
Resolução Contran no 182/2005, regulatória dos procedimentos
administrativos de suspensão e cassação do direito de dirigir:
Art. 6o. Esgotados todos os meios de defesa da
infração na esfera administrativa, os pontos serão
considerados para fins de instauração de processo
administrativo para aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir.
De fato, conforme se depreende da literalidade
do dispositivo, os pontos decorrentes da infração de trânsito somente
serão computados no prontuário do condutor após a ultimação do
procedimento administrativo de sua imposição, sem o que não poderá ter
início o expediente para suspensão ou cassação do direito de dirigir.
Aliás, entender de modo diverso equivaleria a
antecipar a execução de penalidade em desfavor do condutor antes de
verificada
administrativamente,
com
trânsito
em
julgado,
sua
responsabilidade pelo ilícito de trânsito.
Ora, evidente que a inscrição da pontuação sem
a apreciação do recurso no orbe administrativo caracteriza verdadeira
antecipação da execução punitiva, em vilipêndio ao devido processo legal,
segurança jurídica, ampla defesa e à própria presunção de inocência. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cenário, inadmissível que a autoridade coatora proceda à efetiva
imposição de penalidade à parte impetrante.
Mutatis mutandis, esse posicionamento tem sido
amplamente acolhido pelo A. STJ e esta C. Câmara em casos análogos:
Administrativo. Trânsito. Acúmulo de pontos na CNH.
Suspensão do direito de dirigir. Necessidade de
encerramento
do
processo
administrativo.
Interpretação conjugada do CTB e da resolução no
182/05 do CONTRAN.
1. Enquanto pendente de julgamento recurso em
processo administrativo para suspensão do direito
de dirigir, não incidirá nenhuma restrição no
prontuário do infrator, inclusive para fins de
renovação da CNH. Interpretação conjugada do art.
290, parágrafo único, do CTB e do art. 24 da
Resolução no 182/05 do Contran.
2. Recurso especial improvido. (STJ, REsp no 852.374/RS,
Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2a Turma, j. 19.9.2006 o grifo o foi por
nós).
Agravo de Instrumento. Processual Civil. Mandado de
Segurança. Liminar voltada à imediata suspensão de
bloqueio eletrônico que impede a renovação e
utilização de Carteira Nacional de Habilitação, até
final julgamento da ação ou eventual condenação
pelo processo administrativo. Ato abusivo do Agente
Público. De rigor a observância do contraditório e
ampla defesa. Execução de eventual penalidade, tão-
só, após o trânsito em julgado Decisão reformada,
presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Dá-se provimento ao recurso interposto. (TJSP, Ag. Inst.
no 0014971-39.2013.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO ANAFE, 13a
Câm. De Dir. Púb., j. 15.5.2013)
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado de
origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.450
Remessa Necessária Cível no 1006386-06.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Wilmar Bernardino da Silva Junior
Interessados: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São
Paulo e Departamento Estadual de Trânsito - Detran
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10239A73
10
11
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10248641
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006386-06.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.